Tribunal: TJMT
Processo: 1037406-97.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037406-97.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0005-05 (RECORRIDO), GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - CPF: 393.466.678-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1.367 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato de autoridade fiscal estadual, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre matriz e filiais. Sentença concessiva da ordem, com ressalva quanto às obrigações acessórias e ao poder de fiscalização do fisco. Remessa necessária determinada após reconhecimento de que a sentença estava sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a sentença concessiva de segurança está sujeita à remessa necessária nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009; e (
ii
) saber se é legítima a incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando o julgamento da ADC 49 e do Tema 1.367 da repercussão geral do STF.

III.

Razões de decidir:

3.

A sentença concessiva de mandado de segurança está sujeita à remessa necessária como condição de eficácia e de formação da coisa julgada. A ausência de remessa inviabiliza o trânsito em julgado e impede a produção de efeitos da decisão.

4.

O STF declarou inconstitucional a incidência de ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (ADC n. 49).

5.

A modulação dos efeitos da decisão na ADC n. 49 foi interpretada pelo STF no Tema 1.367, vedando a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não tenha havido pagamento do tributo.

6.

No caso, não houve recolhimento anterior, aplicando-se a tese do Tema 1.367, que justifica a manutenção da sentença concessiva da ordem.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. A sentença concessiva de segurança está sujeita à remessa necessária, sendo condição de eficácia e de formação da coisa julgada. 2. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS. 3. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do imposto nas hipóteses em que não houve pagamento anterior a 2024.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19/4/2021; STF, RE 1490708/SP RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25/8/2025; TJMT, AI n. 1032397-78.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, j. 14/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO e SERVIÇOS
,

vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ).

A pretensão do mandado de segurança objetiva a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o destaque e o recolhimento do ICMS nas remessas interestaduais e internas entre sua matriz e demais estabelecimentos próprios, bem como se abstenha de promover quaisquer restrições no deslocamento das referidas mercadorias e/ou quaisquer outros atos tendentes a impor restrições em razão do não recolhimento do referido tributo.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre a impetrante e suas filiais ou entre as filiais, ressalvando que a contribuinte deve cumprir com as demais obrigações tributárias.

Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela retificação da sentença
para
que a ordem seja denegada
(Id. 293624875).

Para prevenir eventual nulidade processual, em atenção ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC), determinou-se a intimação das partes para que se manifestassem previamente acerca do julgamento dos embargos de declaração na ADC n. 49/RN e do Tema 1.367 da repercussão geral, ambos do Supremo Tribunal Federal, os quais versam sobre a modulação dos efeitos da decisão que afastou a incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Id. 294056350 e 314880389).

A empresa Pantanal Agrícola Ltda. apresentou manifestação nos autos, pleiteando a aplicação da tese firmada no Tema 1.367 da repercussão geral do STF, ao passo que o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (Id. 316486855 e 321716396).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou nova manifestação, retificando o parecer anteriormente exarado, para pugnar pela confirmação da sentença concessiva da segurança, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.367 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (Id. 336548375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Pantanal Agrícola Ltda.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao

Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a qual almeja a concessão da ordem para
que a autoridade coatora se abstenha de exigir o destaque e o recolhimento do ICMS nas remessas interestaduais e internas entre sua matriz e demais estabelecimentos próprios (Inicial, Id. 282879948).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para c
onceder a segurança para determinar
que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre a impetrante e suas filiais ou entre as filiais, ressalvado o dever da contribuinte em cumprir com as demais obrigações tributárias e o poder de polícia do fisco (Sentença, Id. 282880880).

A Secretaria Judiciária expediu certidão atestando o trânsito em julgado da sentença em 19/4/2022, conforme documento constante no Id. 282880881.

Todavia, o Estado de Mato Grosso, em manifestação protocolada em 11/10/2024, arguiu a ocorrência de
error in procedendo
, ao fundamento de que
a sentença concessiva da segurança estaria sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição
, requerendo, na mesma oportunidade, o desarquivamento dos autos e a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do reexame necessário (Id. 282880882).

Por sua vez, o Juízo
a quo
anulou a certidão de trânsito em julgado, ao fundamento de que fora expedida de forma prematura e em desconformidade com o ordenamento jurídico, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a devida apreciação do reexame necessário (Id. 282880885).

2.

Do cabimento do reexame necessário:

Direto ao ponto, a sentença que concede a ordem no mandado de segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.

Logo, evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial (artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009) e, por constituir-se o duplo grau de jurisdição obrigatório condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada pelo Juízo a
d quem
, verifica-se que
não operou o trânsito em julgado no mandado de segurança
.

Além disso, a remessa dos autos para a reapreciação pelo Juízo
ad quem
, trata-se de
dever indeclinável e indisponível

decorrente de norma de ordem pública
, nesse sentido:

[...] II - Nos termos da Súmula n. 423 do Supremo Tribunal Federal, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
, que se considera interposto
ex lege
.

A remessa necessária é, portanto, não somente condição de eficácia da sentença, mas condição para a própria formação da coisa julgada, cuja observância é atribuição do Poder Judiciário - pelo envio do Juízo de primeira instância ou pela avocação por parte do presidente do Tribunal competente para o reexame necessário (art. 475, § 1º, do CPC/1973) - e independe de qualquer provocação por parte da Fazenda Pública
.

Eventual equívoco do Poder Judiciário no descumprimento dessa atribuição legal não pode implicar imputação do prejuízo à parte beneficiária da prerrogativa processual em comento
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AResp 1840691/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
julgado em 23/4/2024
).

A presente controvérsia, inclusive, já foi submetida à apreciação da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo por meio do agravo de instrumento n. 1032397-78.2024.8.11.0000, no qual se pretendia a manutenção da eficácia da sentença proferida no presente mandado de segurança, sob o argumento de que teria havido o respectivo trânsito em julgado; tese esta rechaçada pelo colegiado, que assentou que a ausência de remessa necessária obsta o trânsito em julgado e impede a produção de efeitos da decisão judicial:

[...] Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado
visando à manutenção da eficácia de sentença proferida em outro mandado de segurança (n. 1037406-97.2021.8.11.0041)
, a qual declarou a não incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa
agravante.
2. A decisão agravada indeferiu a liminar ao reconhecer a inexistência de trânsito em julgado no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, em razão da obrigatoriedade de remessa necessária da sentença anterior, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, considerando ainda os efeitos vinculantes da ADC n. 49.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A sentença concessiva de segurança está sujeita à remessa necessária, sendo condição de eficácia e de formação da coisa julgada. 2. A ausência de remessa necessária inviabiliza o trânsito em julgado e a produção de efeitos da decisão.

[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1032397-78.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
julgado em 14/2/2025
).

Dessa forma, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, a
remessa necessária configura condição indispensável para a formação da coisa julgada
, de modo que, ausente sua observância,
não há que se falar em trânsito em julgado válido e eficaz da sentença.

3.

Mérito:

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência do recolhimento do ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre a matriz e as 13 (treze) filiais da empresa impetrante, pessoa jurídica que atua no comércio atacadista de produtos agrícolas e na prestação de serviços correlatos, situadas tanto no Estado de Mato Grosso quanto em outras unidades da federação.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN e por conta de sua natureza dúplice declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte:

[...]
O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ‘
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
’, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2021).

No entanto, por meio de decisão proferida em 19/4/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou pela modulação dos efeitos do julgado na ADC n. 49/RN, estabelecendo que os efeitos da decisão de mérito somente incidirão a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29/4/2021 (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2023).

Na hipótese, o
mandado de segurança foi impetrado em 26/10/2021 e não se constata a juntada de processo administrativo pendente de conclusão, de modo que a empresa impetrante não está abrangida na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN.

Ocorre que, ao julgar os embargos de declaração no RE 1490708/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.367, segundo a qual “
a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC n. 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 1490708/SP RG-ED, relator do acórdão Ministro Dias Toffoli, julgado em 25/8/2025).

O novo parâmetro vinculante estabelece que a modulação dos efeitos na ADC n. 49/RN não tem por finalidade autorizar a exigência do imposto até o final de 2023, mas unicamente resguardar situações consolidadas, afastando retroatividade e restituições generalizadas, de modo que sua interpretação não pode conduzir à indevida revalidação de hipótese de incidência já declarada inconstitucional,
sendo admitida a manutenção da cobrança apenas nos casos em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024 – hipótese não verificada nos presentes autos
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já vem se alinhando ao referido entendimento:

[...] Tese de julgamento:

1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica.

2. É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral.

3. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação.
[...]. (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária n. 1022392-39.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 9/12/2025
).

No caso em apreço, não há registro de recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência realizadas pela impetrante, cuja finalidade do mandado de segurança é justamente impedir a tributação dessas operações,
enquadrando-se, assim, na hipótese contemplada pelo Tema 1.367 da Repercussão Geral, que afasta a legitimidade das exigências fiscais relativas a fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento do tributo
.

Em conclusão, a sentença não comporta reforma, porquanto seus fundamentos permanecem hígidos ao reconhecer o direito da impetrante à não incidência de ICMS sobre as operações de mera transferência de mercadorias entre matriz e filiais, ou entre filiais, limitando-se a ordem concedida à vedação da exigência do imposto, sem prejuízo do cumprimento, pela contribuinte, das demais obrigações acessórias e do regular exercício do poder de polícia pela autoridade fiscal.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026